Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014062-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO CARVALHO SANTOS - CPF: 038.433.301-07 (ADVOGADO), DINORA VILELA PEREIRA - CPF: 468.947.051-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. V. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.085.921/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CELEIRO LTDA - CNPJ: 01.996.698/0001-00 (AGRAVADO), DINORA VILELA PEREIRA - CPF: 468.947.051-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e tutela de urgência, deferiu a sustação de protesto e a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, impondo obrigação de fazer e multa cominatória à agravante. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, por atuar apenas como endossatária-mandatária do título protestado, além da ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cooperativa agravante possui legitimidade passiva para responder pelos efeitos do protesto realizado na condição de endossatária-mandatária; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória consistente na sustação do protesto e exclusão da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O endosso-mandato não transfere a titularidade do crédito ao endossatário, limitando-se à outorga de poderes de representação para cobrança e circulação cambial, nos termos do art. 19 da Lei Uniforme de Genebra.

4. A exclusão da agravante do polo passivo exige análise aprofundada acerca da eventual atuação culposa, ciência de irregularidades ou extrapolação dos poderes recebidos, providência incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o endossatário-mandatário somente responde por danos decorrentes do protesto quando demonstrada atuação culposa própria ou excesso de mandato.

6. As inconsistências documentais verificadas na cadeia causal da cártula, especialmente a divergência entre os sujeitos indicados como emitentes do título e apresentantes do protesto, reforçam a necessidade de dilação probatória e afastam, neste momento processual, o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

7. A tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos
arts
. 300, 297 e 497 do CPC.

8. A probabilidade do direito decorre da inexistência de nota fiscal eletrônica vinculada à operação, da negativa de contratação pela autora originária e da ausência de comprovação mínima da entrega das mercadorias ou da relação comercial subjacente.

9. O perigo de dano evidencia-se pela manutenção do protesto e da negativação em nome de pessoa jurídica, circunstância apta a restringir acesso ao crédito e comprometer a reputação comercial da empresa.

10. Embora a ausência de nota fiscal eletrônica, isoladamente considerada, não invalide a duplicata mercantil por indicação, a conjugação das inconsistências documentais e da ausência de comprovação da relação causal fragiliza a presunção de legitimidade do título.

11. A manutenção da tutela provisória mostra-se adequada para preservação da utilidade prática da prestação jurisdicional, devendo, contudo, ser afastada a obrigação de fazer e a multa cominatória impostas especificamente à cooperativa agravante, em observância aos princípios da proporcionalidade e adequação executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O endossatário-mandatário não responde automaticamente pelos efeitos do protesto de título de crédito, salvo demonstração de atuação culposa própria ou extrapolação dos poderes recebidos.

2. A existência de inconsistências documentais na cadeia causal da duplicata mercantil, aliada à ausência de comprovação da relação comercial subjacente, autoriza a concessão de tutela provisória para sustação do protesto e exclusão da negativação.

3. A imposição de obrigação de fazer e multa cominatória ao endossatário-mandatário pode ser afastada quando houver plausibilidade da limitação de sua responsabilidade na circulação do título.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 8o, 297, 300, 497 e 536, §1o. Decreto n. 57.663/1966, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.063.474/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.09.2011,
DJe
17.11.2011 (Tema Repetitivo 463); STJ, Súmula 476; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.493.036/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014062-40.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO X CONSTRUTORA CELEIRO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido de Tutela de Urgência n. 1000535-88.2026.8.11.0010, ajuizada por CONSTRUTORA CELEIRO LTDA - EPP em face de MÁRCIO LUIZ SCHEAFER - EIRELI e COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL – CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão imediata dos efeitos do protesto lavrado perante o 2o Ofício de Jaciara/MT, bem como a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (mil reais).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que atuou apenas como endossatária-mandatária do título levado a protesto, não sendo titular do crédito nem integrante da relação jurídica material subjacente.

Alega que a responsabilidade da instituição financeira somente poderia ser reconhecida em hipóteses excepcionais de excesso de mandato ou ato culposo próprio, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

Aduz, ainda, que a ausência de nota fiscal eletrônica não invalida, por si só, a duplicata mercantil por indicação, sendo insuficientes os elementos apresentados para caracterizar a probabilidade do direito alegado pela autora e inexistência de perigo de dano.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva e a inexigibilidade da multa cominatória que lhe foi imposta (ID. 357345394).

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 357972372).

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (ID. 364922877).

Preparo recolhido (ID. 357923355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes Pares:

A agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que atuou apenas na condição de endossatária-mandatária da duplicata levada a protesto, sem integrar a relação jurídica material subjacente ao crédito.

O endosso-mandato não transfere a titularidade do crédito ao endossatário, limitando-se à outorga de poderes de representação para prática de atos de cobrança e circulação cambial, nos termos do art. 19 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).

Com efeito, a legitimidade passiva do endossatário-mandatário somente se configura quando demonstrada atuação culposa própria ou extrapolação dos poderes recebidos, circunstância que demanda análise fático-probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese firmada no Tema Repetitivo 463 e na Súmula 476 no sentido de que o endossatário que recebe título mediante endosso-mandato não responde automaticamente pela higidez da relação causal subjacente, salvo quando demonstrada atuação culposa ou excesso de mandato,
in
verbis
:

“(...) Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio (...)
.”
(
STJ - REsp: 1063474 RS 2008/0128501-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/11/2011 RSSTJ vol. 43 p. 117).

Todavia, no caso concreto, a certidão positiva de protesto demonstra que o apontamento foi realizado em nome de “IMPERIAL MARMORARIA LTDA”, apresentado por “CCLAA CENTRO NORTE DO MATO GROSSO”, enquanto as razões recursais fazem referência a “MÁRCIO LUIZ SCHEAFER – EIRELI” como emitente do título (ID. 224911438 dos autos de origem e 357345394).

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos ultrapassa a simples análise abstrata da condição jurídica da agravante como mera apresentante do título, de modo que há peculiaridades fáticas relevantes que ainda demandam esclarecimento probatório.

Além disso, embora a agravante alegue atuação estritamente vinculada ao endosso-mandato, a análise acerca da eventual ciência sobre irregularidades da cártula, eventual atuação culposa ou mesmo a extensão concreta de sua participação na cadeia de circulação do título demanda instrução probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Nesse contexto, a exclusão imediata da cooperativa agravante do polo passivo demandaria incursão aprofundada em matéria probatória ainda não suficientemente amadurecida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida para sustação de protesto e exclusão de negativação, bem como sobre os limites da responsabilidade da instituição financeira que atuou como mera apresentante do título na condição de endossatária-mandatária.

Nos termos dos
arts
. 300, 297 e 497 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo legítima a adoção de medidas inibitórias destinadas à preservação da utilidade prática da tutela jurisdicional.

No caso concreto, diversamente do que sustenta a agravante, os elementos atualmente constantes dos autos reforçam, em cognição sumária, em prejuízo do aprofundamento cognitivo próprio da instrução processual, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela autora originária.

A probabilidade do direito decorre, neste momento processual, da inexistência de nota fiscal eletrônica vinculada à operação, da negativa de contratação pela autora e das inconsistências documentais verificadas na cadeia causal da cártula (ID. 224492259 dos autos de origem).

O perigo de dano, por sua vez, evidencia-se pela manutenção de protesto e da negativação em nome de pessoa jurídica agravada, circunstâncias que possuem potencial concreto de restringir acesso ao crédito e comprometer sua reputação comercial (ID. 224911438 dos autos de origem).

Além disso, verifica-se que o protesto foi lavrado em 09/12/2025, lastreado em Duplicata Mercantil por Indicação, apresentada por “CCLAA CENTRO NORTE DO MATO GROSSO”, tendo como sacador “IMPERIAL MARMORARIA LTDA”.

Contudo, nas razões recursais, a agravante faz referência a “MÁRCIO LUIZ SCHEAFER – EIRELI” como emitente do título, circunstância que revela inconsistência documental relevante acerca da própria cadeia causal da cártula (ID. 357345394).

Tal divergência, embora ainda sujeita a esclarecimento probatório, reforça, nesta fase processual, a necessidade de cautela jurisdicional e enfraquece a tese recursal de inexistência de probabilidade do direito da autora originária.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a duplicata sem aceite pode constituir título hábil, desde que acompanhada de protesto regular e de documentação apta a demonstrar a efetiva entrega das mercadorias:

“(...) A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar o processo de execução. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2.493.036/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
20/03/2024).

No caso concreto, contudo, além da ausência de aceite cambial, inexiste, até o presente momento, comprovação mínima da efetiva entrega de mercadorias ou da relação comercial subjacente, circunstância que fragiliza, em juízo de delibação, a presunção de legitimidade do título levado a protesto.

Nesse contexto, embora a ausência de nota fiscal eletrônica, isoladamente considerada, não seja suficiente para invalidar duplicata mercantil por indicação, a conjugação de todos esses elementos evidencia plausibilidade concreta da alegação de inexigibilidade do débito, ao menos em juízo de cognição sumária.

Outrossim, a manutenção do protesto e da negativação em nome de pessoa jurídica possui potencial concreto de comprometer operações comerciais, obtenção de crédito e regular desenvolvimento da atividade empresarial, circunstância apta a caracterizar o perigo de dano.

Portanto, diversamente do alegado pela agravante, a tutela provisória deferida na origem não se fundamentou em mera alegação abstrata da autora, mas em elementos documentais minimamente idôneos que evidenciam dúvida objetiva e razoável acerca da higidez da relação causal subjacente à cártula (ID. 225933114 dos autos de origem).

Por outro lado, embora não haja elementos suficientes, nesta fase processual, para reconhecimento da ilegitimidade passiva da cooperativa agravante, a exclusão da obrigação de fazer especificamente em relação à cooperativa agravante encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e da adequação executiva, previstos implicitamente nos
arts
. 8o e 536, §1o, do CPC, diante da plausibilidade da tese de limitação da responsabilidade do endossatário-mandatário.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sustação do protesto e da exclusão da negativação, afastando-se, contudo, a imposição da obrigação de fazer e da multa cominatória especificamente em relação à cooperativa agravante, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem após regular instrução probatória e observância do contraditório substancial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a obrigação de fazer e a multa cominatória, mantendo-se, no mais, integralmente a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026